Tribunal: TJMT
Processo: 0020649-70.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020649-70.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MICHAEL FRANCK DA SILVA VITORIO - CPF: 544.354.391-15 (APELADO), DAVI FERREIRA DE PAULA - CPF: 415.295.701-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DESCLASSIFICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDUTA PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 E CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – ACERVO PROBATÓRIO LACÔNICO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO DESPROVIDO.

Este Tribunal de Justiça reconhece o valor probatório das declarações prestadas por policiais quando estas estiverem em harmonia com os demais elementos dos autos. Disso decorre que esta Corte Estadual não pode condenar um réu pelo crime de tráfico de drogas se o único indício de que as poucas e pequenas porções de substância entorpecente encontradas em seu poder eram destinadas a finalidade diversa do consumo pessoal tiver sido extraído exclusivamente do depoimento de um policial, ainda que obtido sob o crivo do contraditório, principalmente se tal testemunha não tiver presenciado atos característicos de fornecimento do produto a terceiros.

Não havendo demonstração segura de que as drogas apreendidas com o acusado eram voltadas à comercialização, sobretudo em virtude da pequena quantidade do produto, ausência de petrechos comumente utilizados no narcotráfico e inexistência de prévias investigações, devidamente documentadas, que apontassem o réu como traficante, impõe-se, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, a manutenção da sentença que desclassificou o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 para o crime do art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0020649-70.2018.8.11.0002 pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que desclassificou o delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, imputado a
Michael Franck da Silva Vitório
, para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, condenando-o à pena de “
I – advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II – prestação de serviços à comunidade; ou III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado em execução
”, bem como o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por uma sanção restritiva de direitos), e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Em síntese, o
parquet
pugna pela condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas em lugar do delito de posse de drogas para consumo pessoal, nos moldes da imputação contida na denúncia (Id. n. 138688736, pp. 61-68).

Por sua vez, o apelado, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos, requerendo ainda, em caso de acolhimento da pretensão ministerial, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, com a aplicação da fração máxima de redução (2/3), a fixação do regime inicial aberto e a substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (Id. n. 138688751).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. n. 144149670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado, o juízo de origem desclassificou o crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, imputado a
Michael Franck da Silva Vitório
, para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, capitulado no art. 28,
caput
, do mesmo diploma normativo, impondo-lhe a reprimenda de
“
I – advertência sobre os efeitos das drogas que será feita em sede de execução; II – prestação de serviços à comunidade; ou III – medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo que será individualizado em execução
”, bem como o condenou à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 12 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Irresignado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

pugna pela condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas em lugar do crime de posse de drogas para consumo pessoal, nos moldes da imputação contida na peça acusatória.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 20649-70.2018.811.0002, 3ª Vara Criminal), que no dia 23 de outubro de 2018, por volta das 17h00, policiais militares que realizavam rondas pela avenida Anísio Hadad, bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do denunciado
MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO
.

2) Infere-se que, em revista pessoal foram encontradas em seu poder 08 (oito) porções de pasta base de Cocaína. O denunciado informou que reside na Rua Ceará, nº 1543, bairro Jardim dos Estados, em Várzea Grande/MT e autorizou a realização de buscas no imóvel.

3) Diante disso, os oficiais deslocaram-se até o endereço supramencionado onde localizaram 01 (um) revólver, calibre 38, contendo 05 (cinco) munições intactas, a quantia de R$ 2.786,00 em espécie e ainda $ 200 bolívares.

4) É dos autos, que durante a ação policial os policiais militares tomaram o conhecimento que o denunciado
MICHAEL FRANK DA SILVA VITÓRIO
é conhecido como ‘MANO GORDERA’, mototaxista e realiza intenso tráfico de drogas na região.

5) Diante disso, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia, para as providências cabíveis. Perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas
” (Id. n. 138688737, p. 9;
sic
).

A materialidade delitiva é incontroversa, ressaindo do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 138688737, pp. 17-19), o termo de apreensão (Id. n. 138688737), o laudo pericial de constatação de substância entorpecente (Id. n. 138688737, pp. 33-35) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Outrossim, malgrado se discuta a classificação jurídica da conduta, não há dúvida quanto à sua autoria, na medida em que os policiais militares Paulo César Silva Campos e Macssuel Nascimento, inquiridos em delegacia, afiançaram que o acusado tinha consigo algumas porções de pasta-base de cocaína quando foi abordado (Id. n. 138688737, pp. 21-22 e 25-26), o que foi confirmado por Macssuel em juízo (Id. n. 138688738) e confessado pelo réu nas duas fases da persecução penal (Id. n. 138688737, pp. 39-43, e Id. n. 138688738).

Entretanto, não houve demonstração satisfatória da aventada destinação mercantil da substância entorpecente apreendida.

O art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”. Logo, para que um elemento de informação obtido durante as investigações possa servir de respaldo à condenação, não basta que seja corroborado por outros indícios igualmente extrajudiciais; é necessário que tenha coerência com a prova produzida em juízo.

Na espécie, observo que os mencionados policiais, quando ouvidos em delegacia, afirmaram que o acusado era conhecido pelo apelido de “
Mano Gordera
” e que já havia “
informações de que ele realiza intenso tráfico de drogas no bairro e faz parte de uma facção criminosa
” (Id. n. 138688737, pp. 21 e 25;
sic
).

Todavia, essas supostas informações, além de demasiado vagas, foram aparentemente obtidas de terceiros, ou seja, não eram de conhecimento próprio dos policiais ouvidos neste feito, e não foram confirmadas sob o crivo do contraditório.

Ademais, observo que, dos dois policiais, apenas Macssuel foi inquirido em juízo. Transcrevo os trechos pertinentes de seu depoimento:

“
Nós estávamos em rondas, eu e meu companheiro, o cabo Paulo César, aí avistamos, no caso, acho que ele vinha de frente, não me recordo direito, aí ele entrou num bar, de moto. Aí foi meio suspeito, né? Ele só viu a viatura e entrou. Aí fizemos a abordagem nele, foi encontrada a substância análoga, agora não me lembro se era pasta-base ou cocaína, acho que estava no bolso dele. Aí pedimos apoio pro oficial de área, aí nesse momento aí ele disse que tava passando dificuldade, parece, tava sem dinheiro, e tava vendendo essa droga. E que lá no ponto de mototáxi, não sei se era ponto ou casa dele, tinha um revólver calibre trinta e oito.
(...)
Fomos numas três, quatro viaturas lá. Aí foi confirmado o fato
” (Id. n. 138688738).

Nota-se que nenhuma afirmação foi feita em relação à suposta dedicação do apelado ao tráfico de drogas, tampouco acerca de sua suposta participação em uma organização criminosa. Outrossim, conquanto a testemunha tenha asseverado que, no momento da abordagem, o próprio recorrido teria admitido que vendia substâncias entorpecentes por estar “
passando dificuldade
”, cuida-se de declaração isolada nos autos. Tal fato, aliás, não passou despercebido pelo advogado do réu, que observou que essa suposta confissão informou não constava do boletim de ocorrência. Em resposta, Macssuel conjecturou que o acusado “
vendia por esporte
”, sendo imediatamente repreendido pelo magistrado (Id. n. 138688738).

Este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, nos termos do enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Disso decorre que esta Corte Estadual não pode condenar um réu pelo crime de tráfico de drogas se o único indício de que as poucas e pequenas porções de substância entorpecente encontradas em seu poder eram destinadas a finalidade diversa do consumo pessoal tiver sido extraído exclusivamente do depoimento de um policial, ainda que obtido sob o crivo do contraditório, principalmente se tal testemunha não tiver presenciado atos característicos de fornecimento do produto a terceiros.

Por sua vez, o acusado, quando interrogado em juízo, alegou o seguinte:

“
Então, eu compro e eu tenho, tinha um pontinho, porque depois desse acontecido o homem pediu o ponto pra mim, de mototáxi. Então, eu sou viciado desde dezesseis anos. Perdi minha mãe, perdi meu irmão por causa de droga. Tenho quarenta e dois. Só que entre essas idas e vindas a gente para um pouco. A gente cessa, tem recaída, problema pessoal. Já fui casado sete anos, tenho quatro filhos, três da ex-mulher que os guris me chamam de pai, pago pensão certinho, só que eu moro sozinho, doutor. E eu já perdi mãe, perdi emprego, aí pela minha idade, e por ser já processado, que eu tenho aquelas duas passagens que eu contei pro senhor, as duas também fui pra CAPS, AA, aí o que acontece, aí a gente mora sozinho, só você parado no mototáxi. Chega todo mundo, vai embora. Aí fica só eu, sozinho. Aí fica aquela depressão, cê tá com um dinheirinho no bolso, cê vai procurar o que? Se aliviar na cachaça e na droga, entendeu? Só que eu dou um tempo, aí eu vou, junto um dinheiro, compro uma motinha usada, mil real, vendo ela por dois mil. Já ganhei mil reais. Não é moto roubada, nem ‘finan’. Só moto atrasada, que cê não pega documento. Aí nesse dia, o que acontece. Eu peguei uma motinha, paguei nela dois mil reais e vendi pra um senhor lá do Sadia Três por três mil real. Aí falei ‘hoje vou tomar uma e dar um tirinho’. Aí fui lá no Porto levar um cliente, lá na Sadia, pra falar a verdade, na Sadia do Porto. Na volta, eu passei no Zero, porque você passa dentro do Zero, aí vi um colega meu das antigas, de cabaré, aí perguntei pra ele ‘e aí, com quem tá a boa?’, tava com dinheiro, né? Aí o cara falou ‘tem ali’. Aí o cara pegou e vendeu oito pra mim por setenta. Aí pra mim esconder da Polícia, eu coloco no saco. Aí eu vim. Aí o cara deu com a mão pra mim e falou pra mim levar ele no Eldorado. Eu tenho, tinha, que tá presa até hoje, uma moto XRE, alta, porque eu sou gordo, tenho problema na próstata, e ela alivia a dor. Também muito tempo de
(inaudível)
, e aí eu tenho essa motoca. Comprei também com o dinheiro de uma casa que eu tinha vendido. Beleza. Só que é uma moto visada, né? Aí a hora que eles viram eu, que eu fui levar o cara, deixei o cara, quando eu voltava, eles virou e abordaram eu. Nessa que abordou, checou, checou que tem essas duas passagens por tráfico, aí pegou e já meio que meteu a mão no meu saco e achou as oito paradinhas. Já algemou eu, já fez o maior pampeiro. Aí já levou eu na companhia, queria saber onde era a minha casa, ‘onde é sua casa, onde é sua casa, onde é sua casa?’. Falei ‘cara, eu moro no mototáxi’. ‘Cê não mora no mototáxi!’, falei ‘moro no mototáxi’. Aí andou pra lá, andou pra cá, eu falei ‘eu moro no mototáxi, pode ver na chave aí’, ele pegou a chavinha, ‘pode ir lá’. Aí chegamos no mototáxi, eu falei até pro policial ‘lá tem uma arma minha e tem meu dinheiro, que eu vendi uma moto’. Chegou lá, na hora eu fiquei dentro da viatura, eles entrou lá, pegou o dinheiro, pegou a arma, e nós fomos pro CISC, e eu fui preso
” (Id. n. 138688738).

O § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que, “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

In casu
, o que se tem é uma abordagem de rotina, sem prévias investigações – ao menos, documentadas – que apontassem o acusado como agente do narcotráfico, bem como a apreensão de apenas 8 pequenas porções de pasta-base de cocaína, com massa total de pouco mais de 17g (dezessete gramas), sem perder de vista a ausência de antecedentes por tráfico de drogas. Nesse particular, convém esclarecer que, embora o próprio acusado tenha mencionado “
duas passagens por tráfico
”, nos dois casos foi reconhecida a sua condição de mero usuário de substâncias entorpecentes. Condição essa, diga-se de passagem, confirmada em audiência pela testemunha Sirlene da Silva Lucas Evangelista,
in verbis
:

“
Ele é usuário de drogas.
(...)
Eu morava perto dele e a mulher dele era minha cliente. Ele tem esse problema com droga, sim.
(...)
Pelo que consta lá no bairro, ele usa toda droga.
(...)
Só consome.
(...)
Ele trabalhava de mototáxi e vendia Zorba e cueca, também
” (Id. n. 138688738).

É necessário registrar que, malgrado a condição de usuário de drogas não afaste, por si só, a possibilidade de responsabilização do réu pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, não houve, no caso dos autos, a imprescindível demonstração de que o acusado tenha praticado qualquer das condutas descritas no referido tipo penal.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, “
os policiais realizaram buscas na casa do acusado e não encontraram mais drogas e tampouco outro elemento indicativo de que ele estivesse traficando, tais como balança, papelotes ou objetos/substâncias comumente utilizados no preparo da droga
” (Id. n. 138688741, p. 3).

A propósito, não há como ignorar a relevância do princípio da confiança no juiz da causa em situações desse jaez, uma vez que o magistrado que atua na Comarca de origem reúne melhores condições de avaliar as peculiaridades fáticas.

Portanto, após examinar detidamente o acervo probatório produzido na espécie, concluo que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
,

a sentença invectivada não merece reparos.

Defrontando-se com casos semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – JUÍZO SINGULAR QUE DESCLASSIFICOU O DELITO IMPUTADO AO APELADO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – ENTORPECENTE DESTINADO PARA CONSUMO PESSOAL – AUSÊNCIA DE PROVAS DE ATOS DE TRAFICÂNCIA – CONFISSÃO DE USO DE DROGA – DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se manter a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006
” (TJMT, Apelação n. 0003673-25.2020.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 16.11.2021; data da publicação: 20.11.2021).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA COM O APELADO – DESPROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Apelo ministerial desprovido
” (TJMT, Apelação n. 0009774-20.2016.8.11.0064, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 8.12.2021; data da publicação: 13.12.2021).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022